Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Réus condenados por associação para o tráfico em conjunto com um adolescente.
II. A associação criminosa de vínculo estável e permanente está comprovada pelas interceptações telefônicas e depoimentos colhidos em Juízo. Havia relação de confiança entre os réus que eram habituais na traficância. O coordenador do grupo controlava – com auxílio de sua companheira – a quantidade de entorpecentes e de dinheiro em poder dos demais integrantes. A mãe de um dos adolescentes envolvidos participava escondendo as drogas e fazendo controle do estoque.
III. Apelação não provida.